Tribunal: TRF3
Processo: 5017119-34.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
107/236)

5017119-34.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ DECISÃO DEFINITIVA. SOLIDARIEDADE. ART. 125, III DO CTN.

1. A impugnação, em sede administrativa, é uma das causas legais que suspendem a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

2. Verifica-se que nos autos do processo administrativo no 10142.00900/2007-71 foi apresentada impugnação pelo requerente José Martins de Oliveira, cuja decisão definitiva ocorreu em 14/11/2013, no sentido de manter a multa em sua integralidade, tendo sido o agravante notificado em 03/01/2014.

3. Nos moldes do art. 125, III, do CTN, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos devedores solidários favorece ou prejudica aos demais.

4. Com a suspensão da exigibilidade do débito, ante a discussão do crédito na via administrativa por devedor solidário, restou a Fazenda Nac

Inteiro teor:
107/236)

5017119-34.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ DECISÃO DEFINITIVA. SOLIDARIEDADE. ART. 125, III DO CTN.

1. A impugnação, em sede administrativa, é uma das causas legais que suspendem a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

2. Verifica-se que nos autos do processo administrativo no 10142.00900/2007-71 foi apresentada impugnação pelo requerente José Martins de Oliveira, cuja decisão definitiva ocorreu em 14/11/2013, no sentido de manter a multa em sua integralidade, tendo sido o agravante notificado em 03/01/2014.

3. Nos moldes do art. 125, III, do CTN, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos devedores solidários favorece ou prejudica aos demais.

4. Com a suspensão da exigibilidade do débito, ante a discussão do crédito na via administrativa por devedor solidário, restou a Fazenda Nacional impedida de fazer a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da Execução Fiscal por todo o período em que presente essa circunstância, somente vindo a fazê-lo em 2014, ou seja, em seguida ao término da discussão administrativa.

5. Embora o agravante não tenha apresentado defesa administrativa quando da lavratura do auto de infração, o requerente José Martins de Oliveira o fez, de modo que a exigibilidade do crédito tributário somente se reestabeleceu em 2014, com o julgamento do recurso administrativo.

6. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017119-34.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA FARIAS TEIXEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR - MS18052

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017119-34.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA FARIAS TEIXEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR - MS18052

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Sandro Oliveira Farias Teixeira em face de decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção e pré-executividade.

Alega o agravante que apresentou Exceção de Pré-executividade na 1o Vara Federal de Naviraí-MS requerendo que fosse reconhecida a prescrição do crédito executado e a inexigibilidade do débito ante ao fato de ter sido absolvido no processo criminal que tramitou naquele juízo.

Sustenta que os pedidos foram rejeitados pelo MM. Juiz de piso, ao fundamento de que as esferas administrativas são independentes, só havendo influência quando a absolvição se der em razão de inexistência de fato ou ausência de autoria. Em relação a ocorrência de prescrição, salientou que o executado quando notificado do auto de infração que impôs a multa executada apresentou recurso tempestivo às fls. 91 em 20 de Dezembro de 2007, suspendendo-se o prazo prescricional.

Aduz que o recurso administrativo não foi apresentado por ele, sendo revel no processo administrativo, como o próprio acordão 11-43.862- 6o turma da DRJ/REC às fls. 159 a 170 e que quem apresentou recurso administrativo foi o requerente José Martins de Oliveira, razão pela qual deve ser reconhecida a prescrição do crédito.

Não houve pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta (Id 6883492).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017119-34.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: ALEX SANDRO OLIVEIRA FARIAS TEIXEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR - MS18052

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na origem, o agravante apresentou Exceção de Pré-executividade na 1o Vara Federal de Naviraí-MS requerendo que fosse reconhecida a prescrição do crédito executado e a inexigibilidade do débito ante ao fato de ter sido absolvido no processo criminal que tramitou naquele juízo.

Alega o agravante a ocorrência da prescrição visto que não apresentou recurso administrativo, mas sim outro requerente, sendo que para ele a constituição definitiva do crédito se deu em 04/01/2008, não há o que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151- III CTN, devendo ser reformada a r. decisão agravada, declarando a prescrição do crédito tributário e a extinção da execução, por ter sido ajuizada em 23/10/2014, ou seja, 6 anos após sua constituição.

Pois bem. É bem de ver que a impugnação, em sede administrativa, é uma das causas legais que suspendem a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

Esse é o entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1. No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica (REsp 1.113.959/RJ, Rel.Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

In casu, trata-se de execução fiscal que tem por objeto multa por infração às medidas de controle fiscal relativas a fumo, charuto e cigarro de procedência estrangeira lavrada contra o agravante, após regular tramitação do processo administrativo no 10142.00900/2007-71, em decorrência de apreensão, em 20/09/2007, de grande quantidade de cigarros estrangeiros, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória de sua regular internação no país.

Verifica-se que nos autos do processo administrativo no 10142.00900/2007-71 foi apresentada impugnação pelo requerente José Martins de Oliveira, cuja decisão definitiva ocorreu em 14/11/2013, no sentido de manter a multa em sua integralidade, tendo sido o agravante notificado em 03/01/2014.

Com efeito, nos moldes do art. 125, III, do CTN, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos devedores solidários favorece ou prejudica aos demais.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;

II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;

III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.

Destarte, com a suspensão da exigibilidade do débito, ante a discussão do crédito na via administrativa por devedor solidário, restou a Fazenda Nacional impedida de fazer a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da Execução Fiscal por todo o período em que presente essa circunstância, somente vindo a fazê-lo em 2014, ou seja, em seguida ao término da discussão administrativa.

Embora o agravante não tenha apresentado defesa administrativa quando da lavratura do auto de infração, o requerente José Martins de Oliveira o fez, de modo que a exigibilidade do crédito tributário somente se reestabeleceu em 2014, com o julgamento do recurso administrativo.

Desse modo, não há que se falar em ocorrência da prescrição, devendo ser mantida a r. decisão agravada.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ATÉ DECISÃO DEFINITIVA. SOLIDARIEDADE. ART. 125, III DO CTN.

1. A impugnação, em sede administrativa, é uma das causas legais que suspendem a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

2. Verifica-se que nos autos do processo administrativo no 10142.00900/2007-71 foi apresentada impugnação pelo requerente José Martins de Oliveira, cuja decisão definitiva ocorreu em 14/11/2013, no sentido de manter a multa em sua integralidade, tendo sido o agravante notificado em 03/01/2014.

3. Nos moldes do art. 125, III, do CTN, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos devedores solidários favorece ou prejudica aos demais.

4. Com a suspensão da exigibilidade do débito, ante a discussão do crédito na via administrativa por devedor solidário, restou a Fazenda Nacional impedida de fazer a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da Execução Fiscal por todo o período em que presente essa circunstância, somente vindo a fazê-lo em 2014, ou seja, em seguida ao término da discussão administrativa.

5. Embora o agravante não tenha apresentado defesa administrativa quando da lavratura do auto de infração, o requerente José Martins de Oliveira o fez, de modo que a exigibilidade do crédito tributário somente se reestabeleceu em 2014, com o julgamento do recurso administrativo.

6. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.